Tribunal: TJSP
Processo: 0037503-55.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar ajuizada contra o Município de Iaras e o Estado de São Paulo – Redistribuição para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa – Alegação, pelo JEFAZ, de necessidade de prova pericial, que não se confunde com o exame técnico do art. 10,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar ajuizada contra o Município de Iaras e o Estado de São Paulo – Redistribuição para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa – Alegação, pelo JEFAZ, de necessidade de prova pericial, que não se confunde com o exame técnico do art. 10, Lei no 10.153/2009 – Princípios da oralidade, da celeridade, da unirrecorribilidade e da gratuidade em primeiro grau prejudicados pela realização de perícia regida pelo Código de Processo Civil – Situação concreta a indicar a desnecessidade de perícia complexa – Ausência de controvérsia acerca da necessidade da cirurgia nos joelhos da autora – Divergência médica exclusivamente em relação ao momento da realização do procedimento cirúrgico – Prova passível de ser produzida por meio de exame técnico, com oitiva dos médicos que avaliaram a paciente – Precedentes desta C. Câmara Especial – Competência da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cerqueira César – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.